Tribunal: STF
Processo: AI 469235
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento: questão
relativa a percentual de reajuste salarial decidida à luz de
legislação infraconstitucional: alegada violação a dispositivos
constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636